Tribunal: STF
Processo: Inq 3621
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA E NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO QUE SE REFERE AO DELITO DE PECULATO-DESVIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONSTAR EXPRESSAMENTE O CAPUT DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL.